Tribunal: STF
Processo: Rcl 48273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. ALEGADA VIOLAÇÃO À MEDIDA CAUTELAR NA ADPF 828. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. ÁREA OCUPADA PELOS RECLAMANTES PARA FINS DE MORADIA NÃO RESSALVADA NA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Genésio Gálio Filho e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Processo nº 0026430-63.2012.8.11.0041, através da qual foi determinada a reintegração de posse de área legadamente ocupada pelos reclamantes, por suposta ofensa à medida cautelar deferida na ADPF 828. 
    Narram os reclamantes serem possuidores de boa-fé, há cerca de 40 (quarenta) anos, de diversas chácaras em local denominado Barranco Alto II, no município de Santo Antônio de Leverger/MT. Informam que a área que ocupam foi objeto de leilão judicial, tendo sido arrematada por terceiro, e que propuseram embargos de terceiro em face desta arrematação, os quais foram, todavia, rejeitados em primeira instância por intempestividade. Relatam que, nada obstante a pendência de apelação contra referida sentença, o juízo reclamado teria deferido imissão de posse ao arrematante no último dia 29/06/2021, determinando a desocupação de “área onde residem residem cerca de 50 (cinquenta) famílias há mais de 40 (quarenta) anos”. 
    Alegam os requerentes, em primeiro lugar, o desacerto da decisão reclamada, na medida em que sua apelação em embargos de terceiro teria probabilidade de prosperar, ante a propriedade dos ocupantes em decorrência do cumprimento de requisitos para a aquisição por usucapião. Aduz, em seguida, que o cumprimento da decisão acarretará grande tumulto, prejudicando diversas famílias com pessoas idosas, crianças, grávidas e lactantes, o que seria ainda mais grave em se considerando a atual situação de pandemia. Sustenta que a decisão em questão estaria desrespeitando a medida cautelar deferida pelo Eminente Ministro Luís Roberto Barroso na ADPF 828, segundo a qual devem ficam suspensos os “processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurar os efeitos da crise sanitária da COVID-19”. 
    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada e, posteriormente, seja cassada a decisão, nos termos determinados na ADPF 828. 
    O presente feito, cuja relatoria é do Eminente Ministro Roberto Barroso, foi remetido a esta Presidência por força do art. 13, VIII, do RISTF. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    In casu, sustentam os reclamantes que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do Processo nº 0026430-63.2012.8.11.0041, que determinou a reintegração de área localizada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT, estaria em desacordo com medida cautelar proferida na ADPF 828. A fim de analisar a alegação formulada, faz-se necessário transcrever a ementa e o dispositivo da decisão invocada como paradigma:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e 
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (ADPF 828-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 07/06/2021).
    Da leitura da decisão paradigma, verifica-se que o Eminente Ministro Relator da ADPF 828 determinou cautelarmente a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, de “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”.
    Neste juízo sumário e sem prejuízo de ulterior reanálise pelo Eminente Relator, verifico que o cotejo analítico realizado entre a decisão reclamada e o paradigma invocado parece indicar a inobservância da medida cautelar deferida na ADPF 828, na medida em que o juízo de origem determina a imissão na posse de imóvel em disputa sem ressalvar áreas aparentemente ocupadas pelos ora reclamantes como moradia. Com efeito, consta da decisão reclamada exclusivamente a existência de ressalva em relação às áreas de moradia dos autores dos Embargos de Terceiro n. 1054553-10.2019.8.11.0041 (doc. 24), ao passo que os embargos de terceiro ajuizados pelos reclamantes receberam o número 1022325-11.2021.8.11.0041. 
    Neste cenário, e tendo em vista que a documentação acostada a estes autos indica que os ora reclamantes mantém moradias na área que se pretende reintegrar há vários anos, restam presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários ao deferimento de tutela provisória de urgência na presente reclamação, a fim de que a reintegração determinada não atinja as áreas ocupadas pelos ora reclamantes até melhor elucidação das questões controvertidas, pela apresentação de informações pela autoridade reclamada e pelo exercício do contraditório. 
    Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, a fim de determinar que a imissão de posse deferida na origem não abranja as áreas referentes às moradias dos ora reclamantes, nos termos determinados na Medida Cautelar na ADPF 828, até ulterior decisão do Eminente Ministro Relator nestes autos. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso.
    Requisite-se informações do órgão judicial reclamado (art. 989, I, do CPC).
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada (Banco Bradesco S/A), para apresentação de contestação no prazo legal (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de julho de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente